Tribunal: STF
Processo: RE 258714
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CARÁTER INFRINGENTE - EXCEPCIONALIDADE - INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA IMPUGNÁ-LOS - TRIBUTÁRIO - ICMS - LEIS NºS 6.556/89 E 7.003/90, DO ESTADO DE SÃO PAULO - INEXIGIBILIDADE DA ELEVAÇÃO DE UM PONTO PERCENTUAL (DE 17% PARA 18%) - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS.